Tribunal: TJPA
Processo: 0806627-95.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806627-95.2022.8.14.0051

APELANTE: CONSTRUTORA MTEC GEOTECNIA LTDA

APELADO: SILAS PEREIRA DOS REIS, CARLOS DOMICIANO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto por CARLOS DOMICIANO DE SOUZA e SILAS PEREIRA DOS REIS contra a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por CONSTRUTORA MTEC GEOTECNIA EIRELI, declarando a nulidade da sentença de 1º grau e determinando o retorno dos autos para regular processamento. A demanda originária refere-se a uma Ação de Obrigação de Fazer (Transferência de Aeronave) cumulada com pedido de indenização por danos materiais, ajuizada pela CONSTRUTORA MTEC GEOTECNIA EIRELI, que teve o pedido julgado improcedente pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em avaliar se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, sem a emissão de despacho saneador e sem a oportunidade das partes indicarem as provas que pretendiam produzir, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

Os agravantes alegam que o julgamento antecipado foi realizado com base em provas robustas, não havendo necessidade de produção de novas provas, sustentando a regularidade da sentença de primeiro grau. No entanto, a decisão monocrática considerou que a ausência de despacho saneador e a falta de oportunidade para especificação de provas configuraram cerceamento de defesa, em desconformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que declarou a nulidade da sentença de 1º grau, determinando o retorno dos autos para o regular processamento, a fim de que sejam respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:

Código de Processo Civil, arts. 9º, 10, 355, 357, 1.021, §3º.

Precedentes do TJPA: Apelação Cível n. 0805505-22.2018.8.14.0040; Apelação Cível n. 0001990-12.2018.8.14.0040.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806627-95.2022.8.14.0051

AGRAVANTES:

CARLOS DOMICIANO DE SOUZA E SILAS PEREIRA DOS REIS

AGRAVADO:

CONSTRUTORA MTEC GEOTECNIA EIRELI

RELATORA:

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por CARLOS DOMICIANO DE SOUZA e SILAS PEREIRA DOS REIS contra a decisão monocrática desta relatora que deu provimento ao Recurso de Apelação da autora CONSTRUTORA MTEC GEOTECNIA EIRELI, declarando a nulidade da sentença do juízo de primeiro grau e determinando o retorno dos autos para regular processamento.

Cuidam os autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por construtora MTEC GEOTECNIA EIRELI em face da sentença de 1º grau proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER TRANSFERÊNCIA DE AERONAVE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ajuizada em face de SILAS PEREIRA DOS REIS E CARLOS DOMICIANO DE SOUZA que julgou improcedente a demanda.

Breve retrospecto do processo de 1º grau:

Narra a inicial que a autora MTEC GEOTECNIA EIRELI empresa do ramo de construção – vendeu, em 25 de março de 2015, uma aeronave prefixo PR-CAU, Certificado de Aeronavegabilidade n°9496, Fabricante NEIVA, Ano de Fabricação 1977, Modelo EMB-721C, Série n° 721087. Cat. de Registro TPP, Categoria de Homologação NORMAL, Peso Max. Decolagem 1633, Nº Máximo de Passageiros 5, N° Mínimo de Tripulantes 1, Tipo ICAO P32R aos requeridos SILAS PEREIRA DOS REIS E CARLOS DOMICIANO DE SOUZA.

Aduz que solicitou a transferencia da aeronave aos novos proprietários, no entanto estes se eximiram da responsabilidade, acarretando ainda o mal uso do bem, cumulando prejuízos a requerida.

Diante da situação narrada, requereu a condenação dos requeridos a pagarem, a título de indenização por dano material, o montante de R$ 8.977,60 (oito mil, novecentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), devidamente corrigido e atualizado, pelos prejuízos causados.

Em contestação (ID nº 83502289)a requerida arguiu as preliminares de carência de ação, por ausência de pretensão resistida, e de incompetência do Juízo. No mérito, sustentou a inexistência do dever de indenizar, pois não praticou qualquer conduta ilegal ou abusiva.

Sustentam os requeridos que a responsabilidade de transferência, já solicitada pelo requerente, é da empresa autora, uma vez que assim regula o contrato pactuado pelas partes, desta forma, havendo violação de cláusula contratual, afastando qualquer responsabilidade dos requeridos.

O juiz julgou antecipadamente a lide.

Transcrição do dispositivo da sentença objurgada (id. 17833488) :

ANTE O EXPOSTO, com base no(s) Art.(s) 487, I, e 373, inciso II, ambos do NCPC/2015, e no Princípio da Razoabilidade, JULGO IMPROCEDENTE(S) o(s) pedido(s) formulado(s) na inicial, ao tempo em que torno extinto o processo com resolução do mérito.

Em suas RAZÕES RECURSAIS id. 17833496 a apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado foi realizado sem a emissão de um despacho saneador e sem a possibilidade de as partes indicarem provas que desejavam produzir., violando o princípio do contraditório e ampla defesa.

Requer que seja reconhecido a nulidade da sentença com o retorno dos autos para que seja possível a produção das provas necessárias.

Contrarrazões do apelado às id.17833503 refutando os argumentos e requerendo a manutenção do decisum.

Proferi a
decisão monocrática
ao recurso de Apelação com a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inconformada a parte agravante CARLOS DOMICIANO DE SOUZA e SILAS PEREIRA DOS REIS interpôs
AGRAVO INTERNO
no
ID.

19836272.

Os Agravantes alegam que a decisão monocrática desconsidera os princípios da ampla defesa e do contraditório, pois o julgamento antecipado da lide foi baseado em provas robustas e suficientes, não havendo necessidade de dilação probatória.

Argumentam que o autor da ação, ora agravado, deixou de apresentar réplica à contestação e especificar as provas que pretendia produzir, configurando a preclusão temporal e consumativa. Defendem que a sentença de primeiro grau deve ser mantida, pois seguiu o devido processo legal, respeitando os princípios de celeridade e economia processual.

Diante disso, requerem a reforma da decisão monocrática ou, caso não ocorra o juízo de retratação, que o Agravo Interno seja submetido ao julgamento colegiado, mantendo-se a sentença do juízo a quo em sua integralidade, com a condenação da parte agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Assim, pede o provimento recursal. Juntou Preparo ao ID 19836273 e seguintes.

Sem contrarrazões ao Agravo Interno
(ID 20391102).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia sobre a existência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado.

Nota-se que a parte autora, ora apelante, em sua petição inicial (ID. 17833395,p.07), havia explicitamente requerido todos os meios de produção de provas admitidos em direito, seja por depoimento pessoal, testemunhas, documentos, e todo o quanto se fizer necessário para efetivação da justiça.

É crucial observar que o magistrado NÃO anunciou previamente nos autos a intenção de realizar um julgamento antecipado, e procedeu com a sentença imediatamente após a certidão da secretaria(id.17833487) informando que não houve apresentação de réplica pelo autor/apelado, pegando a parte recorrente de surpresa.

Tal conduta evidencia uma clara violação ao direito de defesa, contrariando os princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa. Ademais, infringe a garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional e o princípio que proíbe a decisão surpresa.

A violação do princípio da vedação à decisão surpresa está detalhadamente prevista também nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, que estabelecem que nenhum juiz decidirá com base em fundamentação a respeito da qual as partes não tiveram a oportunidade de se manifestar.

Essa regra é um corolário dos princípios do contraditório e da ampla defesa, visando evitar que as decisões judiciais sejam tomadas de forma arbitrária ou sem o devido processo legal.

Adicionalmente, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça reforça a necessidade de anulação de sentença proferida em casos semelhantes, vejamos:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. PRECEDENTES DO TJPA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

(TJPA. APELAÇÃO CÍVEL N.0805505-22.2018.8.14.0040. RELATORA DESA. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. JULGADO EM 04/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DO ANÚNCIO DO JULGAMENTO ANTECIPADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL E VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ARTS. 9º E 10 DO CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA PARA RETORNO DO FEITO A ORIGEM PARA O DEVIDO PROSSESSAMENTO DO FEITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Compulsando os autos, observa-se que a Magistrada a quo sentenciou antecipadamente o feito, sem que houvesse a intimação da parte autora para se manifestar por meio de réplica à contestação, nos termos do art. 473, § 1º, CPC, nem houve intimação das partes sobre seu interesse em produção de provas, delineando-se nítido o error in procedendo.

II- Desta feita, a combatida decisão foi proferida sem o hígido saneamento do feito, em desacordo ao previsto no art. 357, do CPC, e, sem o anúncio prévio do julgamento antecipado da lide, como dispõe o art. 355, do CPC, denotando-se a ocorrência de cerceamento de defesa.

III- Tratando-se de julgamento antecipado da lide, resta configurado o cerceamento do direito de defesa quando o Magistrado decide a lide nos termos do art. 355, CPC, descumprindo a legislação vigente, sem oportunizar qualquer tipo de manifestação, em consonância com o art. 9º e 10, do CPC.

IV- Isto posto, sendo manifesta a ausência de anúncio do julgamento antecipado da lide e havendo necessidade de verificar os pedidos da contestação, impõe-se anular a sentença por error in procedendo e determinar o retorno dos autos para regular processamento do feito.

V- Recurso CONHECIDO e PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.(TJPA. APELAÇÃO CÍVEL N. 0001990-12.2018.8.14.0040. RELATORA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA. JULGADO EM 02/02/2023

Os precedentes citados discorrem sobre a nulidade da sentença que antecipou o julgamento da lide sem anunciar essa intenção e sem a devida intimação das partes para produção de provas. Trata-se de um erro procedimental grave que implica diretamente na violação das garantias processuais básicas.

Portanto, ao se constatar a ausência de anúncio do julgamento antecipado e considerando a necessidade evidente de produção de provas conforme solicitado pela requerida, impõe-se a anulação da sentença por
error in procedendo.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2024